Tribunal: STF
Processo: AI 666493
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO
   STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALÍNEA C, DO ART. 102, III, DA
   CF/88. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do
   STF.
II - A apreciação dos temas constitucionais, no caso,
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto
   o recurso extraordinário.
III - O acórdão não julgou válida lei
   ou ato de governo local contestado em face da Constituição,
   incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do
   art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.